Tribunal: TJSP
Processo: 2233919-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de construção. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral. Cumprimento definitivo. Equívoco nos atos do curso do processo. Ausência de intimação da ré para se manifestar acerca da liquidação iniciada. Contraditório necessário. Desatendimento. Absoluta irregularidade. Projeto e memorial. Juntada obrigatória para permitir a análise

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de construção. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral. Cumprimento definitivo. Equívoco nos atos do curso do processo. Ausência de intimação da ré para se manifestar acerca da liquidação iniciada. Contraditório necessário. Desatendimento. Absoluta irregularidade. Projeto e memorial. Juntada obrigatória para permitir a análise dos respectivos custos. Decisão anulada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2233919-64.2020.8.26.0000
Voto no 46041
1/6
Registro: 2021.0000001808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233919-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SPE SAUT
SUNSET NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado CONDOMÍNIO SUNSET
BROOKLIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2233919-64.2020.8.26.0000
Voto no 46041
2/6
VOTO No: 46041
Agravo de Instrumento No 2233919-64.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Spe Saut Sunset Negócios Imobiliários Ltda.
Agravado: Condomínio Sunset Brooklin
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de construção. Ação
de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por
dano moral. Cumprimento definitivo. Equívoco nos atos do curso
do processo. Ausência de intimação da ré para se manifestar
acerca da liquidação iniciada. Contraditório necessário.
Desatendimento. Absoluta irregularidade. Projeto e memorial.
Juntada obrigatória para permitir a análise dos respectivos
custos. Decisão anulada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO
atirado à r. decisão da pena da ilustre Juíza Claudia Carneiro Calbucci
Renaux que, em ação de obrigação de fazer associada da pretensão de
ressarcimento de prejuízo material, indeferiu pleito da recorrente no sentido
de intimar o agravado a apresentar o projeto e o memorial descritivo do que
foi executado, bem como lhe garantir o direito de se manifestar sobre os
documentos e valores exibidos.
A agravante quer a reforma da r. decisão atacada.
Aduz que a sentença de mérito determinou o
cumprimento de sentença por meio de liquidação, de maneira que o
impedimento verificado representa inegável cerceamento de defesa, daí a
imperiosidade de sua alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2233919-64.2020.8.26.0000
Voto no 46041
3/6
Solicitou, ao final, a paralisação do andamento da
execução nativa (fls. 1/13).
Deferida a suspensão querida (fls. 22/23), o
agravado requereu o rechaço da insatisfação brandida (fls. 29/39).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso é vencedor.
Entendido o natural desagrado do agravado com o
desenrolar do caso, é certo dizer que o defeito denunciado pela agravante tem
assento no comportamento processual daquele.
A par dos questionamentos do agravado, relativos ao
não cumprimento do r. decreto sentencial e da composição levada a termo
pelas partes, o fato principal é que ele, tendo se operado o trânsito em
julgado, juntou as notas fiscais do material e mão de obra empregados no
reparo, para enfim requerer a intimação da agravante a se pronunciar a
respeito (fls. 2.739/3.429).
O problema é que o agravado se esqueceu de
recolher as despesas pertinentes à intimação, o que motivou a ida dos autos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2233919-64.2020.8.26.0000
Voto no 46041
4/6
arquivo (folha 3.430), lá permanecendo até junho deste ano, quando houve a
adesão das respectivas custas (fls. 3.431/3.432)
Porém, quando se avizinhava a possibilidade de se
pôr a liquidação em marcha, o agravado, provocado pelo equivocado
despacho do juízo de primeiro (folha 3.433), requereu o bloqueio de ativos
financeiros (folha 3.435), olvidando-se, no entanto, que a liquidação sequer
havia sido resolvida.
Daí a certeza da queixa produzida pela agravante,
haja vista que o Código Ritual é expresso ao determinar a prévia intimação da
parte contrária para apresentar contestação, ato esse que, à evidência, há de se
dar antes do julgamento da liquidação (CPC, art. 511).
Nessa linha, inexata a conclusão tirada pela ilustre
Juíza de primeiro grau no rumo de que “(...) A devedora foi intimada daquela
decisão em março/2018 (fls.1815), não havendo que se falar em nova intimação na forma
do art. 511 do CPC. Há muito tempo decorreu o prazo para eventual impugnação (...)”,
em especial porque torne-se a enfatizar o trânsito em julgado ocorreu em
30.05.2018 (folha 2.547), tendo sido requerido o início da liquidação em
19.06.2020.
Era, portanto, imperioso que a agravante fosse
regular e expressamente intimada do início da liquidação, cuja ausência
implica nulidade absoluta da r. interlocutória editada, haja vista que gerou
grave ofensa ao seu direito de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2233919-64.2020.8.26.0000
Voto no 46041
5/6
Dessa forma, considerando-se o insuperável vício
acima anotada, anula-se a r. decisão de fls. 3.468/3.469 dos autos originários,
para que o curso da liquidação seja retomado em seu início, cabendo à ilustre
Decididora de piso adotar as medidas necessárias à regularização dos autos,
mercê da correspondente intimação da agravante para se manifestar sobre os
documentos de fls. 2.742/3.429.
Com razão a agravante, também, com relação à
anexação do Projeto e o Memorial Descritivo do que foi executado, eis que
sem referidos documentos não é possível adequar a crítica dos
correspondentes custos envolvidos e até mesmo conferir se as obras não
extrapolaram os limites do pedido formulado e do que foi enfim aprovado.
A renitência da agravante em descumprir o acordo
não lhe retira o direito de nesta fase checar se a execução não escapou
dos lindes da causa, até porque a execução, a partir de agora, é definitiva.
Vale lembrar, apenas, que o direito ora garantido
não representa uma autorização indeterminada para se rediscutir a lide,
calhando trazer a sempre boa doutrina de Humberto Theodoro Júnior
(Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense. 56a ed., 2015,
Vol. I, pág. 1.148) a esse respeito, que esclarece, com peculiar precisão, que
“(...) A decisão de liquidação é um simples complemento da sentença de condenação. O
procedimento preparatório da liquidação não pode ser utilizado como meio de ataque à
sentença liquidanda, que há de permanecer intacta. Sua função é de apenas gerar uma
decisão declaratória do quantum debeatur que, na espécie, já se contém na sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2233919-64.2020.8.26.0000
Voto no 46041
6/6
genérica, e que é proferida em complementação desta. Por isso, o Código é taxativo ao
dispor que 'na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a
julgou' (NCPC, art. 509, § 4o). Não se deve perder de vista o conceito que o Código faz de
sentença, considerando-a solenemente como portadora da 'força de lei da questão
principal expressamente decidida' (art. 503, caput) e tornando imutável e indiscutível após
o trânsito em julgado (art. 502). (...)”.
Logo,
fica
previamente
esclarecido
que
a
impugnação da agravante há de respeitar esses limites legais, pena de
representar inequívoco ultraje ao princípio da deslealdade processual.
Estas, em resumo, as fundações que impõem a
reforma da r. deliberação singular.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para ANULAR a r. decisão de fls. 3.468/3.469, ficando DETERMINADO
que (1) o agravado deverá juntar o Projeto e o Memorial Descritivo do que foi
executado e (2) a agravante, após a devida juntada, deverá ser intimada para
que se manifeste sobre eles e os documentos de fls. 2.742/3.429,
prosseguindo-se a liquidação.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator